Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-88.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003333-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE CASSIA BARBACENA SILVA - CPF: 387.986.621-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003333-88.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrida:
MARIA DE CASSIA BARBACENA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29-02/06/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL
. CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO EM ABERTO
SUFICIENTE A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DA CANDITADA
.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como cediço, p
ara os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância
a
ordem de classificação.

2
. No caso
sub examine
,
o Recorrente foi classificad
o
na
1656ª
posição no
Concurso Público de Edital nº.
002/PMC/SME/2019
do
Município de Cuiabá
, para o cargo de
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL
, sendo estabelecido no aludido edital a
existência de apenas
650 (seiscentos e cinquenta
) vaga
s
e, como mencionado alhures, a aprovação em um concurso público
na
posição denominad
a
de cadastro de reserva traduz-se na mera expectativa de direito.

3
. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu
in
casu
.

4
.
Como se vê
, a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.
A preterição em razão da contratação temporária somente se verifica se comprovada a existência de cargo efetivo em aberto, ônus do qual não se desincumbiu a Recorrida. Precedentes do C. STF e C. STJ.

5
. Sentença reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida

MARIA DE CASSIA BARBACENA SILVA
menciona ter
particip
ado
do Concurso Público
regulado pelo
Edital n
.
º
002/PMC/SME/2019
do Município de Cuiabá
, para o cargo de
TÉCNICO EM DESENVOLVIMETNO INFANTIL
, no qual havia previsão de
650 (seiscentos e cinquenta)
vaga
s
, tendo sido aprovada na
1656ª
colocação. Entende fazer jus à nomeação, porquanto há vaga disponível para o seu cargo.

Contestado o feito, foi proferida sentença procedência
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar a convocação e a posse da parte autora ao cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil do concurso de Edital nº. 002/PMC/SME/ 2019, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID
149329766
), a Recorrida
MARIA DE CASSIA BARBACENA SILVA

refuta as razões recursais,
pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023